Tribunal: TJSP
Processo: 9000293-19.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000293-19.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ALESSANDRO VELOZO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO
ao
recurso
para
conceder a progressão do sentenciado
ALESSANDRO VELOZO DA SILVA, qualificado nos autos, ao regime
semiaberto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000293-19.2019.8.26.0269 -Voto no 27652 ci
2
Voto no: 27652
Agravo no: 9000293-19.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Agravante: Alessandro Velozo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. Indeferimento. Insurgência defensiva. Dúvidas
quanto ao mérito do sentenciado. Julgamento convertido em
diligência. Relatórios social e psiquiátrico que apontam elementos
favoráveis, compatíveis com o benefício pleiteado. Requisito
subjetivo previsto no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, atendido.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ALESSANDRO VELOZO DA SILVA contra a r. decisão (fls. 28) que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com fundamento na
ausência do requisito subjetivo, determinando o prazo mínimo de 6 (seis)
meses, a contar da data do último laudo, para novo pleito.
Em suas razões, a ilustre Defensoria Pública postula, em
síntese, o deferimento da benesse, pois preenchidos os requisitos legais,
salientando ofensa, quanto ao exame criminológico elaborado, que conta com
parecer favorável da assistente social à pretensão, à orientação vinculante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000293-19.2019.8.26.0269 -Voto no 27652 ci
3
Colendo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, requer seja afastado o
prazo de 6 (seis) meses fixado para a renovação da solicitação (fls. 30/34).
Oferecida contraminuta (fls. 45/55), e mantida a r.
decisão (fls. 56), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 60/63).
Em sessão realizada no dia 16 de setembro de 2019, por
votação unânime, esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal converteu o
julgamento em diligência, determinando fosse o agravante submetido à
avaliação psiquiátrica, em complementação ao exame criminológico realizado
(fls. 65/69).
Realizada a perícia (fls. 76/78), houve manifestação, na
origem, do representante do parquet (fls. 79) e da Defensoria Pública (fls.
81/82).
Renovada vista à douta Procuradoria Geral de Justiça,
que apresentou parecer pelo acolhimento da pretensão (fls. 87/88), os autos
retornaram para reapreciação.
É o relatório.
Conforme se extrai do caderno processual, especialmente
do Boletim Informativo (fls. 4/12), ALESSANDRO VELOZO DA SILVA,
qualificado nos autos, cumpre atualmente pena de 8 (oito) anos e 3 (três)
meses de reclusão pela prática de roubo duplamente majorado, com término
previsto para 24 de março de 2025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000293-19.2019.8.26.0269 -Voto no 27652 ci
4
Convertido o julgamento em diligência para a realização
de exame psiquiátrico, a fim de se aclarar a ampla dissonância entre os
relatórios social e psicológico (fls. 18/23), a perícia trouxe, às fls. 76/78,
diversos apontamentos favoráveis ao agravante, no sentido de que se coloca
arrependido (fls. 76), possuindo juízo crítico; pretende retornar ao convívio
familiar (fls. 76/77); coloca-se expressando estrutura de planos dentro de sua
realidade (fls. 77); conta com a família para sua ressocialização (idem, fls.);
e não expressa periculosidade (...) tendo condição de se manter na
progressão de regime (idem, fls.).
Estes aspectos positivos reforçam o quanto apontado pela
assistente social em sua avaliação, na qual registra que o reeducando
apresentou ter crítica adequada e consistente sobre o delito cometido (fls.
21); apresentou plano futuro condizente com sua realidade (idem, fls.);
aparentemente tem consciência da moral social; demonstra estar
psicologicamente capacitado para o trabalho; e não demonstrou nenhum sinal
de inadaptação ou outro que não seja conveniente sua inclusão ao meio
social (fls. 23).
Neste cenário e não se olvidando que o sistema de
cumprimento de pena é progressivo, de modo a possibilitar a paulatina
reinserção social do condenado, inexiste, a meu ver, ressalvado e respeitado o
entendimento esposado na r. decisão agravada, óbice ao deferimento da
progressão ao meio semiaberto ao agravante.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder a progressão do sentenciado ALESSANDRO VELOZO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000293-19.2019.8.26.0269 -Voto no 27652 ci
5
SILVA, qualificado nos autos, ao regime semiaberto.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR